Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA ESCORREITA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 339 do Código Penal tipifica como denunciação caluniosa a ação de dar causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
2. As declarações prestadas na delegacia juntamente com demais elementos de prova coligidos aos autos, produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas e tampouco em ausência de dolo.
3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.